Tribunal: TJSP
Processo: 1001994-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Revelia. A revelia não induz a presunção de veracidade das alegações de fato quando estas estiverem em contradição com as provas constantes dos autos.
2. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Revelia. A revelia não induz a presunção de veracidade das alegações de fato quando estas estiverem em contradição com as provas constantes dos autos.
2. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
3. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de desconhecimento de origem da dívida, da qual era que inequivocamente sabedora, tampouco mudou sua posição (em réplica ou apelação) depois das provas trazidas pela ré em contestação. Manutenção da multa aplicada.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.